Tribunal: TJDFT
Processo: 0002991-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. NEGOCIAÇÃO SUSPEITA FILMADA. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REGIME PRISIONAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão do réu em flagrante, depois de ser visto em comportamento suspeito da venda de drogas a usuários que foram abordados na posse de uma porção de maconha e afirmaram, perante a autoridade policial, que ele seria o vendedor, fato ratificado, em juízo, pelos policiais que participaram das diligências e filmaram toda a negociação, bem como apreenderam outra porção da mesma droga em local onde ele sempre se dirigia após os contatos com compradores, são provas suficientes para a sua condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da LAD.
2. O depoimento prestado por policiais, responsáveis pela prisão do réu em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Especialmente quando não há nos autos nenhum indício de que teriam interesse em lhe imputar falsamente a prática de crime grave.
3. O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando para a sua configuração, a prática de um dos comportamentos vedados pelo preceito legal (art. 33, caput, da LAD).
4. Na segunda ase de fixação da pena, é possível a sua exasperação em fração superior a um sexto, quando se tratar de condenado multirreincidente.
5. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais, bem como da pena de multa, deve ser dirigido ao juízo da execução penal, competente para analisar eventual situação de hipossuficiência do apenado.
6. Imposta ao réu a pena definitiva de sete anos e seis meses de reclusão, incensurável a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento, tendo em vista o montante da reprimenda, a multirreincidência, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável.
7. Recurso improvido.